Tribunal: TJMT
Processo: 1010824-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010824-52.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0009-08 (REQUERIDO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – DIREITO DE GREVE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA LEI N.º 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3º, DA LEI N.º 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei nº 7.783/89.

2. Não estando caracterizada a negativa da negociação, ou, não verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegal o movimento paredista (art. 3º, Lei nº 7.783/89).

3. A educação, como bem essencial à sociedade é direito de todos, tratando-se de dever do Estado e da família. Portanto, é tida como serviço obrigatório, que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE (DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE), COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA”
ajuizada pelo MUNICÍCPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO (SINTEP/MT), visando à declaração de ilegalidade do movimento paredista deflagrado pelos professores da rede municipal de ensino do município de Tangará da Serra, MT.

O município autor relata que, em 04.02.2022, foi assinada a Portaria do Governo Federal n.º 67, que atualizou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022 e, em razão disso, por todo o país, diversos sindicatos da categoria profissional deram início a diálogos com os municípios, objetivando a implantação do reajuste.

Sustenta que
“
em Tangará, conforme ofício circular GVPS n. 051/2022, encaminhado pela Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Sebastian Ramos (“Professor Sebastian”), as conversas tiveram início em 07/03/2022, quando foi recebido por ele o Ofício n. 17/2022, da subsede do SINTEP, solicitando reunião com diversos órgãos para tratar do piso da educação
”
.

Prossegue afirmando que “
o gabinete do vereador encaminhou o Ofício Circular GVPS n. 031/2022, aos órgãos sugeridos pelo sindicado, ocasião em que foi designada uma primeira reunião para o dia 06/04/2022 e nessa oportunidade, segundo consta no ofício, foram discutidos assuntos tais como: piso salarial, revisão da Lei n. 163/2012 e a carga horária dos professores, além da portaria sobredita, qual reajustou o piso nacional da educação
”.

Ademais, assevera que,
“
a fim de que o chefe do executivo participasse das negociações, foi marcada nova reunião para o dia 20/04/2022, na ocasião, foi acordado que o Executivo encaminharia antes a Lei de aprovação do RGA para todos os servidores e que nova agenda seria realizada
”
.

Narra, outrossim, que,
“
diante da necessidade dos estudos técnicos, bem como análise jurídica da eventual modificação das três peças orçamentárias (PPA/LDO/LOA), em respeito ao princípio da anualidade, uma vez que somente no ano de 2022 foi autorizado o reajuste da portaria 067/2022, ficou deliberado que no dia 09/06/2022, ocorreria novo encontro, com a apresentação dos estudos técnicos orçamentários, financeiros, fiscais, nos moldes da Lei Complementar Federal 101/00 (lei de responsabilidade fiscal)
”
.

Aduz que, ao contrário do acordado,
“
no dia 25/05/2022, a requerida remeteu o ofício circular n.º 04, endereçado ao Secretário Municipal de Educação, professor Vagner Constantino, comunicado que seria deflagrado uma greve a partir do dia 01/06/2022
”
.

Consigna que
“
apenas neste ano o Município de Tangará da Serra/MT já concedeu dois reajustes aos servidores: a) Lei n. 5.721/2022, com RGA de 10,06%; e b) Lei n. 5.642/2022, com RGA de 4.44%. Portanto, apenas no ano de 2022, os servidores foram contemplados com reajustes na ordem de 15% sobre os seus vencimentos
”.

Acrescenta que,
“
além de deflagrar o movimento em meio as negociações, a partir da leitura da ata encaminhada ao Município, denota-se que não se sabe se a deliberação atendeu aos requisitos previstos no estatuto do sindicato. Não há quórum de votação, dos professores ausentes e presentes, daqueles que foram contrários ou favoráveis
”
.

Expõe que,
“
por se tratar de atividade essencial, o Sindicato não declinou ou comunicou o quantitativo mínimo de profissionais necessário para manter o serviço de educação, o que contraria o disposto no artigo 11 da Lei n. 7.783/89
”
.

Ressalta que
“
movimento paredista, é abusivo, precipitado, desproporcional, pois: a) havia negociação em curso; b) não se tem notícias acerca do cumprimento do estatuto para a deflagração do movimento (na ata, não constam quaisquer informações); c) não se observou o mínimo de prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Soma-se a esses, critérios, ainda, o fato de que o plexo salarial dos professores supera o piso nacional
”.

Dessa forma, ajuizou a presente demanda, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, para que “
em caráter liminar e imediato, a fim de que seja declarada a ilegalidade da greve, haja vista o não-preenchimento de seus requisitos legais e, por consequência, seja determinado ao requerido a pronta cessação do movimento grevista, com o retorno dos profissionais às suas respectivas atribuições funcionais, sob pena de multa diária no importe de 300.000,00 (trezentos mil reais)
”
, medida que almeja ter confirmada no mérito.

A tutela de urgência provisória foi deferida, conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, no ID. 130759181, determinando à parte demandada que cessasse a greve, com o retorno dos servidores à atividade, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O sindicato demandado, citado, não apresentou defesa, limitando-se, por meio da peça encartada no ID. 135249163, a requerer a extinção do feito, ante a alegada perda de objeto, asseverando que as atividades letivas foram retomadas.

O município autor discordou do referido pedido de extinção, requerendo a procedência da demanda (ID. 141139197).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pela declaração de ilegalidade do movimento grevista (ID. 143225689).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, o objetivo desta ação é verificar a legalidade ou ilegalidade do movimento paredista deflagrado pelos professores da rede municipal de ensino do município de Tangará da Serra, MT.

Da análise dos autos, constata-se que a parte ré, embora tenha se manifestado nos autos, deixou de apresentar defesa, limitando-se a pugnar pela extinção do feito, asseverando a perda de objeto da demanda, uma vez que as atividades letivas foram retomadas (ID. 135249163).

Todavia, não há que se falar em perda de objeto, uma vez que as referidas atividades somente foram restabelecidas após o deferimento da antecipação de tutela neste feito.

Ademais, considerando que o sindicato requerido, embora regularmente citado, deixou de responder aos termos da ação, DECRETO A SUA REVELIA, consoante art. 344, do CPC.

Do exame da questão posta, mister se faz consignar,
ab initio
, que é possível o exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis, consoante julgamentos, pelo Supremo Tribunal Federal, dos Mandados de Injunção de números 670/ES, 708/DF e 712/PA.

Portanto, para que o movimento grevista seja considerado ilegal, é necessário que algum de seus elementos, uma de suas reivindicações, ou, até mesmo, a forma de condução, esteja em sentido contrário ao que estabelecido em lei.

E, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a greve deflagrada pelo réu, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, é manifestamente ilegal.

Isso porque o objeto da demanda envolve o exercício do direito grevista por servidores públicos municipais da área de educação básica.

De acordo com o artigo 37, VII, da Constituição Federal, tal direito é assegurado aos servidores públicos, nos termos e limites definidos em lei específica:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

E, conforme já exposto alhures, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Injunção n.º 708, decidiu pela possibilidade do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, com aplicação, por analogia, das leis que regulamentam a greve dos trabalhadores da iniciativa privada (Lei n.º 7.701/88 e Lei n.º 7.783/89):

“(...)

6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei nº 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de "serviços ou atividades essenciais" (Lei no 7.783/1989, arts. 9º a 11).

6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei nº 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF.

(...)

6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nºs 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.

(STF. Plenário. MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007)”.

Por sua vez, o art. 3º, da Lei n.º 7.783/89 estabelece o seguinte:

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação. - grifo proposital

Entretanto, a documentação carreada ao processo comprova que, no momento em que a greve foi deflagrada (1º.06.2022), as tratativas entre os servidores e a municipalidade estavam em andamento.

Pelo que consta da inicial e, de acordo com o que pode ser confirmado por via do Ofício Circular juntado no ID. 130501186,
“
diante da necessidade dos estudos técnicos, bem como análise jurídica da eventual modificação das três peças orçamentárias (PPA/LDO/LOA), em respeito ao princípio da anualidade, uma vez que somente no ano de 2022 foi autorizado o reajuste da portaria 067/2022, ficou deliberado que no dia 09/06/2022, ocorreria novo encontro, com a apresentação dos estudos técnicos orçamentários, financeiros, fiscais, nos moldes da Lei Complementar Federal 101/00 (lei de responsabilidade fiscal)
”
.

Todavia, segundo irrompe dos autos (ID. 130501171),
“
no dia 25/05/2022, a requerida remeteu o ofício circular n.º 04, endereçado ao Secretário Municipal de Educação, professor Vagner Constantino, comunicado que seria deflagrado uma greve a partir do dia 01/06/2022
”
.

Logo, constata-se que a greve em questão foi deflagrada enquanto ainda existiam negociações em curso, o que vai de encontro com o disposto no art. 3º da Lei n.º 7.783/89, transcrito em linhas anteriores.

Ademais, como bem esclarecido pelo
parquet
em seu elaborado parecer de ID. 143225689:

“(...) por se tratar de profissionais da educação, não é possível que haja a paralisação total das atividades, sob pena da ilegalidade do movimento grevista, tendo em vista que esta E. Corte já reconheceu a essencialidade do serviço da educação:

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – AVENTADA INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 7.783/89 – INOCORRÊNCIA – FRACASSO DAS NEGOCIAÇÕES DEMONSTRADO – COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS COMPROVADA – REGULARIDADE DA ASSEMBLEIA DELIBERATIVA E RESPEITO AO QUÓRUM ESTATUTÁRIO VERIFICADOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

A deflagração do movimento paredista, para ser declarada legal, exige o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (a) frustração ou impossibilidade de negociação prévia; (b) realização de assembleia da categoria e (c) prévia comunicação ao empregador (no caso 72 horas).

E nos casos de serviços essenciais e inadiáveis, como sói o serviço de educação, que não pode sofrer paralisação total, deve ainda ser observado a continuidade na prestação dos serviços (manutenção de um contingente mínimo).

Verificado, no caso concreto, que o movimento grevista deflagrado pelos profissionais da Educação do Município de Santo Antônio do Leverger cumpriu os requisitos da Lei nº. 7.783/89, visto que realizada após várias tentativas de negociação frustradas, inclusive com Ato Público e aviso acerca da paralisação com antecedência mínima de 72h, não há que se falar em ilegalidade do movimento paredista, afastando-se, inclusive, o desconto dos dias paralisados.

Ação improcedente.

(N.U 1005644-94.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 15/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020) – grifo proposital

Neste aspecto, conforme documento anexado em id. 130548670, há escolas que paralisaram totalmente, sem respeitar a necessidade de manutenção de um contingente mínimo para prestação dos serviços essenciais, nos termos do artigo 11 da Lei nº7.783/89, o que pode ter acarretado prejuízos a milhares de alunos (id. 130501192).

Além disso, o artigo 4º da Lei nº7.783/89 exige que é necessária a convocação da assembleia geral, nos termos do estatuto, para definir as reivindicações da categoria e para deliberar sobre a paralisação coletiva.

O artigo 21 do Estatuto do Sindicato estabelece a necessidade de publicação de Edital de Convocação, com horário, data, local e pontos de pauta a serem tratados, inclusive para deflagração de greve:

Art. 21 – As Assembleias serão ordinárias e extraordinárias, convocadas pela Diretoria competente, pela Direção Central, Direção Regional e Direção das Subsedes, respectivamente, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência de sua realização, através de Edital de Convocação, constando data, local, horário e pontos de pauta a ser tratado, inclusive para deflagração de greve.

§1º – Partindo da convocação da Sede Central, deverá ser dada ciência a todas as Subsedes organizadas no âmbito do Estado.

§2º – As Assembleias Extraordinárias serão realizadas, sempre que necessárias, e convocadas pela própria Diretoria, ou pelo Conselho de Representantes, ou por 1/5 dos sindicalizados.

Em complemento, o artigo 23 estabelece que as assembleias serão iniciadas em primeira convocação ou em segunda convocação, sendo as deliberações aprovadas por maioria simples dos votos dos presentes:

Art. 23 – As Assembleias, previstas no Art. 20 deste Estatuto, serão iniciadas, em primeira convocação, com maioria simples dos sindicalizados ou, trinta minutos depois, em segunda convocação, independentemente do número de sindicalizados presentes e as deliberações serão aprovadas por maioria simples dos fatos dos presentes.

Neste cenário, não há, no comunicado encaminhado ao Município e anexado em id. 130501189, tais informações, constando somente a ata com o resultado da deliberação, como também não foi juntado o edital de convocação, tampouco foi encaminhada a lista de presença com a quantidade de votos que decidiram pela greve, de maneira que restam dúvidas se o estatuto foi cumprido”.

Conclui-se, assim, que o movimento paredista somente pode ocorrer depois de esgotadas as tratativas negociais, sendo, portanto, o último meio colocado à disposição dos trabalhadores e somente pode ser considerado legal depois de observados os pressupostos legais, a teor do que preleciona o art. 14,
caput
, primeira parte, da Lei n.º 7.783/1989,
in verbis:

“
Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho”.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – DIREITO DE GREVE - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI Nº 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3º, DA LEI Nº 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL - DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS AULAS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 – O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei nº 7.783/89. 2 – Não restando caracterizada a frustração da negociação ou verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegítima a cessão coletiva do trabalho (art. 3º, Lei nº 7.783/89). 3 – A legislação constitucional trata expressamente a educação como bem essencial à sociedade, sendo direito de todos e dever do Estado e da família, e, portanto, é tida como serviço obrigatório que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

(TJ-MT - PET: 10041110320188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/08/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2019)”.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, para
DECLARAR ILEGAL
a paralisação deflagrada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT em 1º.06.2022, no município de Tangará da Serra, MT, tornando definitiva a tutela provisória concedida no ID. 130759181.

CONDENO, por conseguinte, o sindicato réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023